Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-47.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA CASSADA.
1. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, cabendo ao Juiz indeferir aquelas que se mostrem inúteis ao deslinde da questão controvertida.
2. Essa análise da necessidade ou não de determinada prova, contudo, deve ser feita com muito critério pelo magistrado, de modo a evitar prejuízo ao exercício da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa das partes.
3. In casu, restou claro o flagrante cerceamento de defesa, pois, pela simples leitura dos fundamentos sentenciais, a lide não comporta julgamento conforme o estado do processo.
3.1. Nos termos do art. 357 e incisos do CPC, caberia ao juízo de primeiro grau, diante da premente necessidade de dilação probatória, sanear e o organizar o processo, fixando, em seguida, os pontos controvertidos; buscando, com espeque no princípio da eficiência, prolatar decisão de mérito justa e efetiva.
4. Proferida decisão calcada em fundamento-surpresa, deve ser reconhecida a nulidade do comando sentencial, por violação à garantia da ampla defesa (art. 10 do CPC).
5. Preliminar acolhida. Sentença cassada.